Tribunal: TJSP
Processo: 2000750-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. Execução. Reiteração de pedido de penhora "on line" de ativos financeiros em nome da CAOA Montadora de Veículos. Admissibilidade, tendo em vista que o valor dos bens penhorados são expressivamente inferiores ao débito exequendo. Ademais, eventual reiteração não deve ser vinculada a prazo específico, mas sim dentro de um interregno razoável, de acordo com as circunstâncias

Ementa:
TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. Execução. Reiteração de pedido de penhora "on line" de ativos financeiros em nome da CAOA Montadora de Veículos. Admissibilidade, tendo em vista que o valor dos bens penhorados são expressivamente inferiores ao débito exequendo. Ademais, eventual reiteração não deve ser vinculada a prazo específico, mas sim dentro de um interregno razoável, de acordo com as circunstâncias de cada caso. Hipótese em que o decurso temporal é mais que suficiente para justificar uma nova tentativa de localização de bens do devedor. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000750-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MASSA
FALIDA DO BANCO SANTOS, são agravados CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA
ANDRADE, C A DE OLIVEIRA ANDRADE COMERCIO DE IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA e CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2000750-70.2020.8.26.0000 - São Paulo – R – Voto no 43.917
Voto no 43.917
Agravo de Instrumento n.o 2000750-70.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 12a Vara Cível
Agravante: Massa Falida do Banco Santos
Agravados: Carlos Alberto de Oliveira Andrade, C A de Oliveira Andrade Comercio de
Importação e Exportação Ltda e CAOA Montadora de Veículos Ltda
Interessado: Edemar Cid Ferreira
Juiz(a) de 1a Inst.: Fernando José Cúnico
TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. Execução. Reiteração de pedido de penhora “on
line” de ativos financeiros em nome da CAOA Montadora de Veículos.
Admissibilidade, tendo em vista que o valor dos bens penhorados são
expressivamente inferiores ao débito exequendo. Ademais, eventual reiteração não
deve ser vinculada a prazo específico, mas sim dentro de um interregno razoável,
de acordo com as circunstâncias de cada caso. Hipótese em que o decurso temporal
é mais que suficiente para justificar uma nova tentativa de localização de bens do
devedor. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 57 que,
em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora via bacenjud em
nome da executada CAOA Montadora, uma vez que já fora recentemente realizada.
Inconformada, sustenta a massa falida agravante que a execução vem
desde o ano de 2005, devendo-se buscar pela sua efetividade, ainda mais porque o
processo não se encontra na fase de conhecimento e que é necessário buscar sem perda
de tempo a satisfação do direito da credora. Ressalta que o lapso temporal desde a
última realização do bloqueio via bacenjud não teria relevância diante da perplexidade
de estar executando o comandante de um pujante grupo empresarial; que é
perfeitamente possível a reiteração do pedido de bloqueio, independentemente do tempo
transcorrido, ainda pela possibilidade de modificação da situação patrimonial do
devedor. Aduz que os agravados aproveitam-se das demoras ocorridas para desviar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2000750-70.2020.8.26.0000 - São Paulo – R – Voto no 43.917
dinheiro que estava em conta. Tendo isso em conta, necessário se faz autorizar um novo
bloqueio na conta corrente dos agravados.
Denegado efeito suspensivo ao recurso (fls. 75), os agravados deixaram
de apresentar contraminuta (fls. 77).
É o relatório.
Como se vê dos autos o Banco Santos propôs execução de título
extrajudicial com fundamento em diversas cédulas de crédito em face de C.A de
Oliveira Andrade Comércio, Importação e Exportação Ltda. (CAOA) e Carlos Alberto
de Oliveira Andrade, buscando o recebimento do valor histórico de R$ 35.315.325,92.
Deferida a desconsideração da personalidade jurídica inversa da pessoa
física Carlos Alberto de Oliveira Andrade para atingir o patrimônio da empresa CAOA
Montadora de Veículos, esta C. Câmara deu parcial provimento ao agravo de
instrumento no 2000676-50.2019.8.26.0000 (Voto no 41.468, de minha relatoria) para
deferir o pedido de penhora “on line” sobre eventuais ativos financeiros desta pessoa
jurídica.
O MM. Juiz condicionou a efetivação das medidas constritivas
autorizadas ao trânsito em julgado do acórdão proferido no mencionado agravo,
ensejando a interposição de novo agravo de instrumento (no 2065805-02.2019.8.26.0000
Voto no 41.638), que foi provido para determinar a imediata implementação das
medidas constritivas autorizadas.
Realizada a penhora online, a constrição resultou no bloqueio de R$
10.194.382,42, sendo posulada a expedição do mandado de levantamento, o que foi
indeferido pelo juízo monocrático, porque não transitado em julgado o Recurso Especial
no 1.721.239, que deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2000750-70.2020.8.26.0000 - São Paulo – R – Voto no 43.917
No julgamento do agravo de instrumento no 2156412-61.2019.8.26.0000
(Voto no 42.825) o levantamento dos valores bloqueados foi autorizado, mas, apesar
disso, o MM. Juiz indeferiu o levantamento, condicionando ao trânsito em julgado
daquele acórdão. Referida decisão foi objeto do agravo de instrumento no
2210461-52.2019.8.26.0000 (Voto no 43.347), o qual deu provimento ao recurso para
autorizar o imediato levantamento pela exequente dos valores penhorados nas contas
dos executados, independentemente do trânsito em julgado deste acórdão ou daqueles
proferidos nos agravos de instrumento no 2005963-62.2017.8.26.0000 (objeto do REsp
no 1.721.239) e 2156412-61.2019.8.26.0000.
Em sequência e ainda longe de satisfazer sua pretensão com o pagamento
integral do débito, a agravante requereu novo bloqueio de ativos financeiros via sistema
bacenjud, até o valor de R$ 819.255.824,87, em nome da devedora CAOA Montadora
(fls. 40/56), mas tal pedido foi indeferido pela decisão recorrida (fls. 57).
Todavia, não há qualquer impedimento legal para que seja deferida
novamente a penhora “on line” em face da CAOA Montadora de veículos, ainda mais
no caso dos autos, em que já decorreu mais de quatro meses da última tentativa.
Na verdade, ainda que pelo histórico dos autos se perceba ser longa a
lista de diligências no sentido de localização patrimonial dos requeridos, o fato é que
não há impedimento legal que se promovam novas investidas nas contas dos devedores
pelo sistema bacenjud.
Obviamente que algum prazo razoável deve ser respeitado entre as
diligências, de modo a racionalizar os atos processuais, conferindo-lhes maior utilidade.
Mas, no caso dos autos, esse decurso temporal é mais que suficiente para
justificar uma nova tentativa de localização de bens da devedora, dispensando-se
quaisquer justificativas pela exequente, obviamente desde que cumpridas as
formalidades para tanto, tais como o recolhimento das custas judiciais pertinentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2000750-70.2020.8.26.0000 - São Paulo – R – Voto no 43.917
No caso, em sendo a devedora CAOA pessoa jurídica, por óbvio poderá
haver diversas entradas de valores em sua conta em pequenos intervalos de tempo.
Assim, se eventualmente houver demonstração de que encontrar bens de
valor compatível com a economia da causa em nome dos requeridos é tarefa difícil, tal
dificuldade jamais poderia ser acobertada pelo Poder Judiciário, sob pena de
perenização do conflito entre as partes e manifesta agressão ao dever do julgador de
“velar pela rápida solução do litígio” (CPC, art. 125, II), alçado atualmente a condição
de garantia constitucional (CF, art. 5, LXXVIII, com redação dada pela EC no 45/2004).
Por fim, para os atos vindouros, nem há que se falar em prazo certo para
eventual reiteração das diligências, mas sim de prazo razoável, de acordo com as
circunstâncias de cada caso.
Neste sentido orienta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
INDEFERIMENTO DE NOVA
TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS DE
TITULARIDADE DOS EXECUTADOS POR MEIO DOS SISTEMAS
BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E ARISP, COM FUNDAMENTO NA
REALIZAÇÃO ANTERIOR
IMPOSSIBILIDADE
OFENSA AO
PRINCÍPIO DA MÁXIMA UTILIDADE DA EXECUÇÃO - CABIMENTO
DA REITERAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS, DESDE QUE DECORRIDO
PRAZO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA TENTATIVA FRUSTRADA
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
(Relator(a): Edgard Rosa; Comarca: Quatá; Órgão julgador: 25a Câmara de
Direito
Privado; Data
do
julgamento:
20/10/2016; Data
de
registro:
24/10/2016)
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL Decisão que indeferiu o
pedido de realização de novo bloqueio on line de ativos financeiros de
titularidade dos executados - Admissível a renovação do pedido de expedição
de ofício pelos Sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud para a localização de
bens do executado não localizados pelas diligências efetivadas nos autos, após
o decurso de prazo razoável do último requerimento, com a possibilidade de
modificação da situação fática, por ser medida de interesse da justiça
(CPC/2015, art. 438, correspondente ao art. 399, CPC/1973), porquanto ausente
no ordenamento jurídico qualquer exigência ou condicionante para a reiteração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Agravo de Instrumento n.o 2000750-70.2020.8.26.0000 - São Paulo – R – Voto no 43.917
do pedido, mesmo após ter sido suspensa a execução, nos termos do art. 921,
III, CPC/2015 (correspondente ao art. 791, III, do CPC/1973) - Reforma da r.
decisão agravada para deferir o pedido de renovação de pesquisas via sistema
Bacenjud, para a localização de bens penhoráveis, após o decurso do prazo de
mais de um ano de suspensão do processo, sendo certo que referida medida não
encontra óbice no ordenamento jurídico e não se revela abusivo nem
impertinente, sendo razoável o prazo para a repetição da diligência. Recurso
provido.”
(Relator(a): Rebello Pinho; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 20a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 26/09/2016; Data de registro:
30/09/2016)
“RECURSO Agravo de Instrumento "Ação de execução por quantia certa
contra devedor solvente" Insurgência contra o respeitável "decisum" que
manteve o indeferimento do pedido de pesquisa de bens Admissibilidade
Possibilidade da reiteração de pesquisa de bens, através dos sistemas
BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, após razoável lapso temporal

Inteligência dos artigos 438 e 797, ambos do NCPC Desarquivamento dos
autos que não pode ficar condicionado à eventual indicação de bens passíveis
de penhora Recurso provido, cassado o efeito suspensivo.”
(Relator(a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador:
18a
Câmara
de
Direito
Privado; Data
do
julgamento:
22/07/2016; Data de registro: 22/07/2016)
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, dou provimento ao
recurso para determinar a realização de novas pesquisas bacenjud, em nome da
executada CAOA Montadora.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator